Tribunal: TJSP
Processo: 1066614-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À PROPRIEDADE IMÓBILIÁRIA POR PARTE DA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REFERENTE AO DÉBITO PENDENTE ATÉ O RESPECTIVO REGISTRO DO ATO. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL PELAS PRESTAÇÕES CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE APENAS DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PLEITEANDO A CONSTRIÇÃO DO

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À PROPRIEDADE IMÓBILIÁRIA POR PARTE DA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REFERENTE AO DÉBITO PENDENTE ATÉ O RESPECTIVO REGISTRO DO ATO. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL PELAS PRESTAÇÕES CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE APENAS DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PLEITEANDO A CONSTRIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A executada renunciou à propriedade do imóvel e as partes firmaram acordo para quitação do débito pendente até aquela data. 2. Pretende o condomínio a continuidade da execução, com a penhora do bem imóvel. Entretanto, ausente responsável patrimonial pelo débito para figurar no polo passivo da ação, não há que se falar em prosseguimento da execução, sendo necessária a propositura de ação autônoma.